Tribunal: TJSP
Processo: 2204868-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS DO DEVEDOR FALECIDO – REFORMA – O devedor falecido deve ser substituído processualmente por seu espólio, admitida a substituição pelos herdeiros somente depois da partilha – Inteligência do art. 1.997 do Código Civil – Caso em que esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS DO DEVEDOR FALECIDO – REFORMA – O devedor falecido deve ser substituído processualmente por seu espólio, admitida a substituição pelos herdeiros somente depois da partilha – Inteligência do art. 1.997 do Código Civil – Caso em que esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor a serem inventariados, não se justifica a manutenção dos herdeiros no polo passivo, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam destes, com a correspondente extinção da execução exclusivamente em relação aos aludidos herdeiros, sem prejuízo do prosseguimento da demanda em face do espólio e dos demais coexecutados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204868-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SAMILA
VIEIRA DE MATOS e MOHANAD SAMMY VIEIRA DE MATOS, é agravado BIC
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204868-42.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29.499
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2204868-42.2019
COMARCA: SÃO PAULO 8 V.C.
AGRAVANTE: SAMILA VIEIRA DE MATOS E OUTRO
AGRAVADO: CCB CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚTIPLO
MM. JUIZ: Helmer Augusto Toqueton Amaral
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECISÃO QUE
INDEFERIU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO
AOS HERDEIROS DO DEVEDOR FALECIDO REFORMA
O devedor falecido deve ser substituído processualmente por seu
espólio, admitida a substituição pelos herdeiros somente depois da
partilha Inteligência do art. 1.997 do Código Civil Caso em que
esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor a serem
inventariados, não se justifica a manutenção dos herdeiros no polo
passivo, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad
causam destes, com a correspondente extinção da execução
exclusivamente em relação aos aludidos herdeiros, sem prejuízo
do prosseguimento da demanda em face do espólio e dos demais
coexecutados. Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, nos autos da execução de título
extrajudicial, deixou de deferir o requerimento de extinção
da ação em relação aos herdeiros do devedor falecido,
determinando a suspensão do trâmite da execução em relação a
estes, uma vez que não foram localizados bens transmitidos
por herança (fls. 19/20 e 27).
Os agravantes defendem a possibilidade de extinção
da execução, na medida em que são sucessores do executado
falecido, respondendo pela obrigação até o limite da herança,
na forma do art. 1.792 do Código Civil, mas passados 5 anos
da morte do devedor, não logrou-se localizar quaisquer bens
deixados pelo de cujos a ser inventariado, que possibilitasse
a constrição judicial, sendo que a manutenção da demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204868-42.2019.8.26.0000 -Voto no
3
face de quem não figurou como devedor no título executivo tem
causado inúmeros dissabores em razão da anotação da execução
nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito (fls.
01/13).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado
com a intimação da agravada para resposta.
Com a apresentação da contraminuta (fls. 41/50), o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso procede.
A insurgência diz respeito à legitimidade dos
agravantes para figurarem no polo passivo da execução, pela
dívida deixada por seu falecido genitor, o que se trata de
questão de ordem pública, na forma do art. 485, §3o do Código
de Processo Civil.
Dessa forma irrelevante que os agravantes já tenham
formulado anteriores pedidos no mesmo sentido, porque em
nenhuma das hipóteses houve a apreciação do mérito, uma vez
que os embargos à execução foram extintos por ausência de
regularização da representação processual, e o MM. juiz
oficiante não admitiu a discussão da matéria em sede de
exceção de pré-executividade.
Portanto, nada impede a análise da questão neste
recurso, ficando rejeitada a preliminar de não conhecimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204868-42.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Dito isso, extrai-se dos autos de origem, que a
execução de título extrajudicial foi ajuizada em face do
codevedor Manoel Melo de Matos, dentre outros.
No transcorrer da execução, sobreveio a notícia de
seu falecimento, tendo sido requerida sua substituição
processual pelos seus herdeiros, aqui agravantes Samila
Vieira de Matos e Mohanad Sammy Vieira de Matos, o que foi
deferido em 18/10/2016 (conf. fls. 521, dos autos de origem).
Passados mais de três anos da habilitação dos
herdeiros, nenhum bem do codevedor falecido foi localizado
para ser inventariado, a fim de responder pela execução.
Dessa forma, os agravantes requereram a extinção da
ação, ao argumento de que inexistem bens do codevedor a serem
inventariados, que justificasse sua manutenção no polo
passivo, sendo que a anotação da ação no Distribuidor Cível
resulta em anotação em bases dados dos órgãos de proteção ao
crédito, o que tem lhes trazido imensuráveis prejuízos
perante terceiros, por ocasião de dívida que não contraíram.
O MM. juiz oficiante indeferiu o requerimento,
determinando tão-somente a suspensão da execução em face dos
agravantes, ao fundamento de que os herdeiros respondem pela
dívida do falecido até o limite da herança recebida.
Pois bem, dispõe o art. 1.997 do Código Civil, que
“a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido;
mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual
em proporção da parte que na herança lhe coube”.
Portanto, diferentemente do que foi decidido me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204868-42.2019.8.26.0000 -Voto no
5
primeiro grau, não são os herdeiros que respondem pela dívida
do falecido, mas a herança.
O permissivo legal para a substituição processual
pelos herdeiros só é admitida depois da partilha, ou seja,
quando a titularidade da herança partilhada deixa de ser do
espólio, e passa a ser dos herdeiros.
Antes
disso,
entretanto,
a
morte
do
devedor
autoriza tão-somente a substituição processual por seu
espólio, sem prejuízo de que seja representado por qualquer
de seus herdeiros.
Inegável, portanto, que os agravantes são partes
ilegítimas para responderem pela execução em substituição a
seu pai falecido, notadamente por ser incontroversa a
inexistência de bens a serem inventariados, não havendo
razoabilidade em perpetuar no polo passivo quem não figurou
no título executivo, sem que houvesse ao menos indícios da
possibilidade haver partilha de bens do codevedor que
justificasse a legitimidade dos herdeiros.
Via de consequência, a r. decisão agravada deve ser
reformada, para acolher o requerimento de exclusão dos
agravantes do polo passivo da ação, sem prejuízo da ação
prosseguir relativamente ao espólio do de cujus.
Com o resultado do julgamento, que resultou na
extinção da execução em relação aos agravantes, fica
atribuído ao agravado o pagamento dos honorários de
sucumbência devidos ao patrono dos agravantes, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1o
e 2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204868-42.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes,
com a extinção da execução em relação a estes.
WALTER FONSECA
RELATOR